Tribunal: STF
Processo: ARE 1452137
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE O VEREDICTO E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JURI POPULAR. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA CRIME MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CONFIGURADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Consoante o disposto na Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, o recurso deverá ser conhecido na forma concretizada nos fundamentos lançados no referido termo. 



    2. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. 2.1. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento quanto a um dos réus.



    3. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 3.1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao outro réu. Cassação. Submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    4. Afasta-se a agravante da reincidência quando demonstrado nos autos que o réu não possui contra si condenação criminal com trânsito em julgado. 4.1. Pena readequada. 



    5. Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente, porquanto ainda presentes seus requisitos, mormente em face das circunstâncias do crime e de sua gravidade, devendo ser considerando, ainda, que respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os fundamentos de sua segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido e Recurso da Defesa parcialmente provido” (documento eletrônico 17)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 5°, LIV, LV e LVII e 93, IX, segunda parte, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão não merece prosperar. 



    Preliminarmente, observo que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 



    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 16/10/2023, grifei).



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DSÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, SANEAMENTO BÁSICO E REFLORESTAMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 955.250 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018, grifei).



    Anoto ainda, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    3. Incidência da Súmula 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080 AgR/RS, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/6/2022, grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (RE 1.283.313 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20/11/2020, grifei)



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.047, sob a relatoria do Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nos autos, atinentes ao cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, para efeito de aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 834.478 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/5/2015, grifei)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Por fim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O julgador deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator